Tribunal: TCU
Processo: 020.830/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Soares de Sena contra o Acórdão 4.612/2024˗1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Soares de Sena contra o Acórdão 4612/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Gonçalves Dias/MA, ao Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.